Tribunal: STF
Processo: RHC 265682
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no recurso ordinário, ao qual neguei seguimento por ser meramente reiterativo.



    Nestes embargos, o embargante diz que “Os objetos jurídicos do primeiro Recurso (RHC n.º 254.264), foram os seguintes: i.) violação ao TEMA 712/STF – non bis in idem (quantidade da droga usada na 1ª e na 3ª fase da dosimetria); ii.) violação ao TEMA 972/STF – regime prisional; e, iii.) pedido de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.”



    Afirma que “Com relação ao presente Recurso (RHC n.º 265.682), o objeto jurídico possui temática única: violação ao TEMA 972/STF (RG) pelo TJSP e pelo STJ, requerendo a fixação do regime inicial semiaberto para o início do desconto de pena; a partir do acórdão exarado em REVISÃO CRIMINAL, onde o Tribunal de Origem insiste em decidir contrariamente a temas pacíficos no STF, inclusive como poder vinculante, como os landing cases com efeito erga omines.”



    Requer “sejam os presentes embargos de declaração regularmente recebidos, conhecidos, e, ao final, providos para que sejam aclarados o erro material e a contradição apontados, e, por fim, dar provimento ao Recurso Ordinário.” (eDOC 109)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Contradição, em verdade, na atuação da defesa, ao dizer que “O presente Recurso, ao contrário do primeiro, não tratou do TEMA 712 deste c. Supremo, tampouco questionou bis in idem, redutor ou dosimetria”, mas que “Seu objeto é exclusivamente a adequação ao regime semiaberto, impugnando a ilegalidade do regime inicial fechado fixado sem fundamentação concreta, o que violou o art. 33 do Código Penal e se mostrou contrário ao TEMA 972/STF (REPERCUSSÃO GERAL).”



    Volto a registrar que o presente é meramente reiterativo.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente